Tribunal: STF
Processo: RE 75823
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO ESTADO DE S. PAULO. GRATIFICAÇÃO RELATIVA AO
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA CALCULADA SOBRE VALOR DA REFERENCIA
NUMERICA DO CARGO, EXCLUIDOS ADICIONAIS. LEGITIMIDADE RECONHECIDA EM
FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
FEDERAL E DE DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO NÃO CONHECIDO.